Tribunal: CARF
Processo: 13838.000148/2001-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13838.000148/2001-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.806 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
AGRICOLA E PASTORIL SANTA CRUZ S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2001 a 19/08/2001
ERRO DE PREENCHIMENTO DE DECLARAÇÕES. POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO ALEGADO.
Embora se reconheça a possibilidade de retificação das declarações (DIPJ e
DCTF), elas devem vir acompanhadas de documentos contábeis/fiscais que
corroborem o alegado erro de preenchimento, o que não foi o que aconteceu no
presente caso.
RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA
DO
REQUERENTE.
Em se tratando de restituição/compensação, o ônus de instruir os autos com
documentos hábeis e idôneos que justifiquem a retificação das informações
retificadas é da interessada. A obrigatoriedade de apresentação das provas pela
Recorrente está arrimada no Código de Processo Civil, em seu art. 373:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13838.000148/2001-32
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.806 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13838.000148/2001-32

Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 05-15.693, de 08 de janeiro de
2007, da 2a Turma da DRJ/CPS, que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade apresentada contra Despacho Decisório que não deferiu o pedido de restituição
cumulado com pedido de compensação apresentado pela contribuinte.
Por bem relatar os fatos até apresentação da manifestação de inconformidade, e
por economia e celeridade processuais reproduzo o relatório do acórdão combatido,
complementando-o mais adiante:
Trata-se de pedido de restituição (fls. 01) protocolizado em 30/11/2001
solicitando a restituição de IRRF incidente sobre- aplicações financeiras no
período compreendido entre 01/01/2001 a 19/08/2001, no montante de R$
273.413,69 (valor alterado), associado a pedidos de compensação.
A autoridade tributária, tendo em vista a legislação vigente, considerou o pedido
como sendo referente à restituição do saldo credor de IRPJ apurado na
declaração de rendimentos apresentado por ocasião da cisão parcial da empresa,
ocorrida em 19/08/2001.
A partir da documentação acostada pela empresa e principalmente a declaração
entregue por causa da cisão parcial, o agente fiscal verificou o saldo negativo de
IRPJ apurado pela contribuinte, alterando a apuração da seguinte forma:

As modificações efetuadas de ofício decorrem basicamente do confronto dos
dados declarados na ficha 06A (Cálculo do IRPJ s/ Lucro Real) e daqueles
constantes na ficha 43 (Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte).
Isso porque, na primeira ficha da declaração, a contribuinte declarou a título de
receitas financeiras, R$ 1.036.983,87, enquanto na outra ficha, consta que a
empresa recebeu R$ 1.620.173,25 de rendimentos, pelo que, a autoridade
responsável pela apreciação do pedido concluiu haver omissão de receitas no
valor de R$ 583.189,38, montante que ao ser incluído na apuração do Lucro
Real fez o saldo de IRPJ a pagar se tornar bem menor. Além disso, há uma
pequena diferença de IRRF, R$ 3.158,99, desfavorável à reclamante.
Desta maneira, reconheceu-se parcialmente o direito creditório pleiteado e
efetivaram-se as homologações das compensações até o limite do valor
deferido.
Contra o despacho decisório, cuja ciência foi dada em 26/06/2006, a
contribuinte interpôs, em 24/07/2006, manifestação de inconformidade de fls.
409/412. Aduz, em síntese, as seguintes razões de defesa:
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.806 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13838.000148/2001-32

1. A impugnante, desde de 1999, quando da aplicação, reconhece as receitas
financeiras pela competência, conforme os ditames legais (art. 187 da Lei 6.404,
de 1976) e orientações pertinentes à declaração do Imposto de Renda. Dessa
forma, a empresa procedeu corretamente, sendo equivocada a proposta fiscal;
2. “Somente a título de esclarecimento e demonstração da licitude de
procedimento observe que no ano de 2000, a ora impugnante lançou na DIPJ
2001 - ficha 6A/24 o valor de R$ 1.865.127,44, quando a ficha 43, onde são
lançados os valores referentes aos informes bancários, tem-se o valor de R$
557.104,13, tal diferença já demonstra o reconhecimento pela impugnante dos
rendimentos de aplicações financeiras e consequentemente recolhimento dos
tributos. Esse procedimento reflete diretamente no valor encontrado pelo Sr.
Fiscal, sendo que esses valores somente são reconhecidos pelos Bancos quando
do resgate, e no presente caso só ocorreu em 2001”.
A DRJ constatou pelos sistemas do FISCO (e-fls. 442-445) que no ano-calendário
de 2001 os rendimentos brutos pagos pelas instituições financeiras à empresa, no período
compreendido de janeiro a julho somaram R$ 1.620.180,87, enquanto o IRRF incidente sobre
essas receitas totalizou R$ 324.035,99.

Embora a contribuinte tenha reconhecido de receitas financeiras do período o
valor de R$ 1.036.983,87, valor inferior ao efetivamente pago pelas instituições financeiras (R$
1.620.180,87), a DRJ verificou que na declaração relativa ao período anterior a contribuinte
reconheceu receitas financeiras no valor de R$ 1.865.127,44, valor este superior ao que foi
informado de rendimentos pagos pelas instituições financeiras, no valor de R$ 557.104,13, de
acordo com os dados extraídos dos sistemas da Receita Federal.
A DRJ elaborou então um comparativo entre o total anual de receitas financeiras
declaradas nas declarações de rendimentos da empresa, nas quais deveria ser observado o regime
de competência, com as DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras, elaboradas pelo regime de
caixa:
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.806 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13838.000148/2001-32

A DRJ entendeu que a contribuinte reconheceu os receitas financeiras pelo regime
de competência, enquanto as DIRFs encaminhadas pelas instituições financeiras foram
elaboradas pelo regime de caixa e entendeu que não seria possível manter a imputação de omissão
de receitas feita pela autoridade fiscal. Reforçando esse entendimento, lembrou que o RIR/99, no tocante
à "Tributação das Operações Financeiras", Subtítulo I - "Mercado de Renda Fixa", ressaltou a necessária
apropriação dos rendimentos de acordo com o regime de competência, ainda que tais valores não tenham
sido resgatados.
Assim, afastando a acusação de omissão de receitas financeiras, a DRJ apurou saldo
negativo de IRPJ no montante de R$ 270.254,71, conforme quadro abaixo:

Considerando que a DRF já havia reconhecido crédito de saldo negativo de IRPJ no
importe de R$ 124.466,37 o crédito adicional reconhecido pela DRJ foi de R$ 145.788,34.
A contribuinte tomou ciência da decisão em 16/05/2007 (e-fl. 594).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 15/06/2007 (e-fls. 595-612) onde alega que o valor apurado como débito pela
Receita Federal a título de IRPJ no montante de R$ 3.769,59 seria devido a mero equívoco da
Recorrente na forma de demonstrar a quitação do débito da DIPJ do ano-calendário 2000.
Afirma que o débito teria sido compensado com saldo negativo de anos anteriores e não com
IRRF. Alega que esse valor deveria ficar “em aberto” no mês de janeiro de 2000 na DIPJ e
quitado na DCTF, conforme quadros abaixo por ela elaborado:
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.806 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13838.000148/2001-32

.
Afirma que por se tratar de mero equívoco no preenchimento da DCTF poderia
ser facilmente sanado pelas retificações da DIPJ e da DCTF, caso se entenda necessário.
Requer ao final o provimento do recurso e pleiteia que o valor apurado seja
acompanhado de memória de cálculo.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende os requisitos formais de admissibilidade e portanto
dele tomo conhecimento.
A Recorrente encaminhou pedido de restituição de IRRF incidente sobre-
aplicações financeiras no período compreendido entre 01/01/2001 a 19/08/2001, no montante de
R$ 273.413,69, seguidos de pedidos de compensação.
A Autoridade Fiscal entendeu que a Recorrente pleiteava crédito de saldo
negativo de IRPJ e constatou, do confronto dos dados declarados na ficha 06A (Cálculo do IRPJ
s/ Lucro Real) e daqueles constantes na ficha 43 (Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na
Fonte), que a Recorrente declarou a título de receitas financeiras, R$ 1.036.983,87, enquanto na
outra ficha, constava que recebeu R$ 1.620.173,25 de rendimentos. Por isso considerou ter
havido omissão de receitas no valor de R$ 583.189,38, montante que ao ser incluído na apuração
do Lucro Real levou a Autoridade Fiscal a concluir que o crédito de saldo negativo seria de R$
124.466,37.
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.806 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13838.000148/2001-32

Irresignada com o reconhecimento parcial do crédito pleiteado, a Recorrente
refutou a acusação de omissão de receita, alegando que o reconhecimento das receitas
financeiras fora realizado pelo regime de competência, conforme os ditames legais, e assim, que
havia reconhecido antecipadamente as receitas que foram informadas pelas instituições
financeiras (pelo regime de caixa).
A DRJ afastou a imputação de omissão de receitas porque reconheceu que a
Recorrente apurava as receitas financeiras pelo regime de competência, enquanto as DIRFs
encaminhadas pelas instituições financeiras foram elaboradas pelo regime de caixa.
A DRJ reconheceu que a Recorrente fazia jus a um crédito de saldo negativo de
IRPJ no montante de R$ 270.254,71. Como a Autoridade Fiscal havia reconhecido crédito de
saldo negativo de IRPJ de R$ 124.466,37 o crédito adicional reconhecido pela DRJ foi de R$
145.788,34.
Irresignada com o reconhecimento parcial do crédito que pleiteara (uma vez que o
valor pleiteado foi de R$ 273.413,69 e o reconhecido foi de R$ 270.254,71), a Recorrente alegou
que a diferença se deve a mero equívoco na forma de demonstrar a quitação do débito da DIPJ
do ano-calendário 2000. Afirma que o débito teria sido compensado com saldo negativo de anos
anteriores e não com IRRF. Alega que esse valor deveria ficar “em aberto” no mês de janeiro de
2000 na DIPJ e quitado na DCTF.
A Recorrente justificou que a diferença entre o crédito pleiteado e o reconhecido
seria devido a mero erro de preenchimento da DIPJ e da DCTF. Alegou que ao invés de
considerar como parcela de crédito o IRRF, deveria ser considerado parcela compensada com
saldo negativo de períodos anteriores.
Não é possível atender ao solicitado pela Recorrente.
Embora se reconheça a possibilidade de retificação das declarações (DIPJ e
DCTF), elas devem vir acompanhadas de documentos contábeis/fiscais que corroborem o
alegado erro de preenchimento, o que não foi o que aconteceu no presente caso.
No caso da DIPJ, a Recorrente junta à e-fl. 601 anotação em que altera o valor do
IRRF e o valor do imposto de renda a pagar, mas sem comprovar a alteração do IRRF. Além
disso, tal alteração não passou pela análise da DRF e nem pela DRJ. Confira-se excerto das
anotações na DIPJ:
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.806 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13838.000148/2001-32

No caso da DCTF de janeiro de 2001 a Recorrente altera o valor do débito de R$
39.230,65 para R$ 42.389,03, mas informa que a diferença se deve à utilização de R$ 3.158,38
de compensação com saldo negativo de período anterior. Mas também não apresenta
comprovação de que o débito apurado foi quitado com compensação de saldo negativo de
período anterior. Além disso, essa justificativa também não passou pela análise da DRF e nem da
DRJ. Confira-se a alteração requerida na DCTF:

Os valores informados na DIPJ e na DCTF originais passaram pela análise da
DRF e da DRJ, e as alterações solicitadas pela Recorrente nessa declarações além de não terem
sido apreciadas pelas autoridades preparadoras e julgadoras de primeira instância, não vieram
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.806 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13838.000148/2001-32

acompanhadas de documentos contábeis/fiscais que comprovassem o alegado erro de
preenchimento das declarações.
Em se tratando de restituição/compensação, o ônus de instruir os autos com
documentos hábeis e idôneos que justifiquem a retificação das informações é da interessada. A
obrigatoriedade de apresentação das provas pela Recorrente está arrimada no Código de
Processo Civil, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II -ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Com efeito, no âmbito administrativo fiscal, o ônus de provar o direito ao suposto
crédito, incumbe a Recorrente, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72. Assim, os dados
presumidamente errados não podem ser considerados, pois não foram produzidos no processo
elementos de prova que evidenciem as alegações da Recorrente (§ 1o do art. 147 do Código
Tributário Nacional e 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
O pedido da Recorrente para que fosse demonstrado em memória de cálculo do
valor do crédito tributário apurado resta prejudicado, uma vez que a Recorrente não comprovou
o alegado erro de preenchimento da DIPJ e da DCTF.
Por todo o acima exposto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital